Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-04.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002662-04.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE MOURA BORGES - CPF: 086.257.781-00 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002662-04.2023.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Luiz Carlos de Moura Borges

Recorrido(s):

Banco C6 S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE LEGALIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal de reforma da sentença, sob o argumento de que o autor não contratou o empréstimo consignado, afirmando que os valores foram depositados em sua conta sem sua autorização.

2. O autor alegou na petição inicial que ao se dirigir ao Banco Bradesco para receber sua aposentadoria foi informado da existência de um empréstimo consignado em sua conta, liberado pelo reclamado Banco C6. Sustenta que foi imputado débito a ser pago em 84 parcelas de R$ 254,35, acreditando ter sido vítima de golpe praticado por terceiros, visto que jamais contraiu referida dívida.

3. Em que pese as alegações do autor e o registro de boletim de ocorrência, a ré apresentou provas robustas da regularidade da contratação, como a
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
digital assinada eletronicamente pelo autor, contendo dados de geolocalização e biometria facial, além do comprovante de transferência – TED, realizado em 16/11/2022, no valor de R$ 9.350,00.

4. Além disso a geolocalização (latitude/longitude) confirmam que o negócio foi celebrado na cidade de Jaciara/MT, conforme imagem destacada abaixo:

5.
Dessa forma, o contrato de empréstimo consignado é válido, e o autor não apresentou evidências de vício de consentimento, dolo ou fraude que pudessem invalidar a contratação.
Ressalto ainda que o autor não demonstrou interesse em devolver os valores recebidos em sua conta, o que convalidou o negócio. A propósito:

Direito do Consumidor. Empréstimo consignado. Ausência de prova da fraude. Apelação provida.
1. Muito embora alegue o apelado que não contratou qualquer empréstimo, verifica-se que a quantia foi disponibilizada em conta corrente de sua titularidade e dela usufruiu. 2. Estelionatários não fazem empréstimo consignado para que o valor seja depositado na conta corrente do titular. 3. O fato de a assinatura no contrato não pertencer ao apelado acaba se tornando irrelevante se a quantia emprestada foi direcionada para sua conta bancária e não a restituiu. 4. Se não participou da fraude, beneficiou-se com o depósito em sua conta por quase quatro anos, aderindo, de todo modo, ao contrato.
5. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00183295320178190004 202200163316, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 22/09/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2022)

6
. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024